Tribunal: TJDFT
Processo: 0715618-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT).
2. In casu, o agravante procura revolver matéria preclusa, o que, nos exatos termos do art. 507 do CPC, é vedado pelo ordenamento processual civil.
3. O alegado excesso de execução não é passível de conhecimento neste 2o grau de jurisdição. Isso porque, o recorrente inaugurou tese nova na peça recursal; o que caracteriza evidente inovação recursal.
4. Recurso desprovido.